Tribunal: CARF
Processo: 10630.001990/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
INTERPOSTA PESSOA
A interposição de pessoas fica caracterizada quando a identidade do real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiros prejudicando os interesses do Fisco. Os sócios de fato deverão ser arrolados como responsáveis solidários pelos débitos lançados contra a pessoa jurídica fiscalizada.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001990/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JR COMISSARIA DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001990/2008-04
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
INTERPOSTA PESSOA
A interposição de pessoas fica caracterizada quando a identidade do real sujeito
passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiros prejudicando
os interesses do Fisco. Os sócios de fato deverão ser arrolados como
responsáveis solidários pelos débitos lançados contra a pessoa jurídica
fiscalizada.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas ao terceiro SENAR, incidente
sobre a comercialização da produção rural.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-21.003 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 119 a 127):
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Trata-se de constituição de crédito relativo a contribuições sociais incidentes
sobre a comercialização da produção rural , destinadas ao SENAR - Serviço Nacional
de
Aprendizagem Rural, no valor de R$ 31.893,66 (trinta e um mil, oitocentos e
noventa e três reais e sessenta e seis centavos) apurado durante procedimento fiscal no
interessado acima descrito, determinado por Mandado de Procedimento Fiscal
0610300/2008.00275-9 e consubstanciado no Auto de Infração lavrado em 04 de julho
de 2008, do qual os responsáveis elencados as fls. 12 tomaram conhecimento em 10, 11
e 14 de julho 2008, tendo sido apresentada impugnação em 05 de agosto de 2008,
assinada por procurador nomeado e constituído conforme cópias dos instrumentos de
fls. 51 a 103.
A empresa JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA e seus sócios não apresentaram
impugnação.
O relatório fiscal informa, em síntese, que:
A atividade principal da empresa é a compra de café de produtores rurais pessoa
física e segurado especial;
A empresa JR COMISSÁRIA DE CAFE LTDA, nunca existiu de fato no
endereço inicial, tampouco no endereço constante de sua alteração contratual e
que portanto, as correspondências foram encaminhadas para o endereço de seu
sócio;
O relatório de auditoria fiscal completo, a Planilha - Demonstrativo das
Aquisições de Café e a Diligência Fiscal efetuada pelos auditores André Fava
Neto, João Carlos Klein Júnior, encontram-se anexados no lançamento do
crédito principal Auto de Infração DEBCAD n° 37.131.479-8;
A empresa adquiriu de produtores rurais pessoas físicas e de segurados especiais,
café em grãos, não efetuando as devidas deduções das contribuições
previdenciárias na Notas Fiscais de Entradas de produto;
De acordo com o art. 30, inciso III, IV, art. 33 §5° e art. 94, §1° da Lei 8.212/91
o primeiro adquirente é o responsável pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos agrícola,
conforme alíquotas descritas no art. 25 da Lei 8.212/91;
Na mesma ação fiscal foram lavrados os Autos de Infração:
AIOP- DEBCAD N. 37.131.479-8 - Contribuições para o FPAS e RAT;
AIOA-DEBCAD N. 37.131.480-1 - Falta de entrega da GFIP;
AIOA-DEBCAD N. 37.131.481-0 - Falta de destaque das contribuições
previdenciárias nas Notas Fiscais de entrada de Café;
Considera-se o AI 37.131.479-8, como processo principal (parte empresa)
estando este, a ele apensado, para fins de cobrança.
Os impugnantes contestam o lançamento fiscal alegando, em síntese, que;
A fiscalização para caracterizar a sujeição e responsabilidade solidária pelo
crédito exigido no presente Auto de Infração embasou-se nos artigos 134 e 135
do Código Tributário Nacional;
A empresa JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA. devedora principal do c'redito
lançado é sociedade completamente distinta das empresas e das pessoas físicas,
ora impugnantes, com quadro societário diverso, conforme comprovado pela
própria fiscalização;
Os negócios firmados entre as empresas impugnantes e o contribuinte autuado
eram lícitos e previstos no objeto social das impugnantes não cabendo às estas
últimas fiscalizar a empresa autuada;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Nenhuma das meras alegações do relatório fiscal comprovam que os
impugnantes têm vinculo com o autuado além das relações contratuais
informadas;
Os impugnantes não foram intimados a prestar informações sendo que a
responsabilização dos mesmos foi feita com base em alegações e depoimentos
pessoais coletados arbitrariamente;
A responsabilização de terceiros por créditos tributários somente pode ser feita
mediante comprovação inequívoca do fato, através do devido processo legal que
comprove o dolo necessário para caracterização das situações previstas nos
artigos 134 e 135 do CTN;
A pesquisa do aspecto subjetivo é imprescindível antes que haja a
responsabilização de terceiros por dívidas contraídas por empresa completamente
distinta dos impugnantes;
Resta , portanto, a ilegitimidade passivo dos impugnantes para figurarem como
co-obrigados no Auto de Infração;
Caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade da presente exigência pelos
fundamentos expostos, necessária seja afastada a aplicação da abusiva taxa selic
visto não ser índice juridicamente válido para ser aplicado a título de juros
moratórios, uma vez que possui indisfarçável natureza financeira, destinado à
realização de operações de captação de recursos no mercado financeiro e
remuneração de capital;
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 119 a 127):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
Ementa:: INTERPOSTA PESSOA
A interposição de pessoas fica caracterizada quando a identidade do real sujeito passivo
ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiros prejudicando os interesses do
Fisco. Os sócios de fato deverão ser arrolados como responsáveis solidários pelos
débitos lançados contra a pessoa jurídica fiscalizada.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, os Sujeitos Passivos responsáveis solidários
interpuseram recurso voluntário, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 170 a 180):
1. discorrendo acerca da responsabilidade tributária, alegam ilegitimidade passiva,
sob o pressuposto de que apenas realizaram negócio com a Contribuinte autuada, desta sendo
“meras prestadoras de serviços”, razão por que não podem ser responsabilizadas pelo crédito
tributário constituído;
2. subsidiariamente, discorrendo acerca de princípios constitucionais, aduzem
indevida a aplicação de multa e juros à taxa SELIC;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

3. requerem a produção de outras provas e apresentação de novos documentos
posteriormente;
4. transcrevem jurisprudência perfilhada à pretensão externada.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu entre 23 e
27/4/2009 (processo digital, fls. 161 a 169), e a peça recursal foi interposta em 22/5/2009
(processo digital, fl. 236), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos
os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula do CARF, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Asim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face
de impedimento causado por força maior ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato
superveniente, razão pela qual dela não tomo conhecimento.
A propósito, ante a mesma fundamentação supracitada, rejeito a solicitação
genérica da Contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a
qualquer tempo.
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de suas súmulas, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Dentre os elementos que compõe o lançamento fiscal, a correta identificação do sujeito
passivo é requisito fundamental ao qual a autoridade lançadora está vinculada nos
termos do artigo 142 do CTN.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível, (grifo nosso)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal foi constituído em relação à empresa JR COMISSÁRIA DE
CAFÉ, na condição de contribuinte, conforme definido no parágrafo único, do art. 121,
inciso I, do CTN.
Entretanto, no curso do procedimento fiscal constatou a fiscalização que outros
responsáveis tributários estavam encobertos pela figura de terceiro de forma a
prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da realização do crédito tributário
devido, caracterizando-se portanto como uma interposição fraudulenta, conhecida no
jargão popular como "testa-de-ferro"ou "laranja”.
Os elementos comprobatórios da interposição societária colhidos durante o
procedimento fiscal e no resultado da diligência efetuada com o objetivo de emissão de
parecer sobre a efetiva ocorrência de operações de venda de mercadorias (café) do
contribuinte para GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
foram comentados , relacionados e transcritos ao relatório fiscal demonstrando o auditor
fiscal de forma exaustiva os fatos e os fundamentos que o levaram a concluir pela
existência de interposta pessoa e pelo arrolamento dos responsáveis ou contribuintes
solidários identificados.
O aprofundamento da fiscalização mostrou que as pessoas responsabilizadas, embora
não constassem formalmente como administradoras ou sócias da JR COMISSÁRIA DE
CAFÉ LTDA, foram as verdadeiras beneficiárias das receitas por ela auferida.
Nesse contexto, conforme expresso no item 15 do Relatório de Auditoria Fiscal às
fls.37, a autoridade lançadora, sob o fulcro dos arts. 121, inciso I, 124, e 135, inciso III,
da Lei n.° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), apontou e cientificou as pessoas
arroladas como responsáveis pelo crédito tributário lançado de ofício dando-lhes ciência
do Auto de Infração e seus anexos, assegurando-lhes o direito ao contraditório e à ampla
defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Embora não constantes do contrato social como sócios/administradores da RJ
COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA, o relatório fiscal traz robustas provas do
envolvimento de fato dos impugnantes nos negócios comerciais, administrativos e
financeiros da empresa, agindo tais pessoas com interesse comum em relação ao fato
gerador da obrigação principal o que os torna solidariamente responsáveis pelo crédito
lançado.
Assim, para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
que, de fato administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social.
Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado, em Curso de Direito
Tributário, Editora Malheiros, 12a edição, 1997, págs. 101 e 102:
"As pessoas com interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento,
mesmo que lei específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral,
aplicável a todos os tributos.
...
A existência de interesse comum é situação de fato que somente em cada caso
pode ser examinada. Independe de previsão legal. Nem pode a lei dizer que há
interesse comum nesta ou naquela situação, criando presunções. Se o faz, o
preceito vale por força do inciso II do art. 24, que admite sejam consideradas
solidariamente obrigadas pessoas sem interesse comum. Mas haverá defeito de
técnica legislativa, que deve ser evitado."
Essa solidariedade de fato coexiste com a responsabilização pessoal prevista no art. 135,
III, do CTN, devendo para tanto ser averiguada a presença dos elementos fático e
subjetivo da hipótese legal versada no aludido dispositivo.
Ressalte-se que a responsabilidade dos administradores, por força do artigo 135 do
CTN, na linha da jurisprudência do STJ é subjetiva e decorre da prática de ato ilícito
que pode ser tanto doloso como culposo. Logo, se a Lei e a jurisprudência não separam
as hipóteses dc culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento
subjetivo satisfaz a hipótese do artigo 135.
A simples constituição e uso da JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA. como empresa
para ocultar valores tributáveis de outra pessoa jurídica, com a utilização de pessoa
interposta, denota que o não recolhimento de tributos resultou de ação dolosa. Em razão
disso, fica caracterizado o elemento fático ("atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos") para a responsabilização pessoal versada
no art. 135 do CTN.
A existência do elemento subjetivo, qual seja, a participação de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas, também restou caracterizada. Como visto, as provas
juntadas aos autos demonstram que houve participação decisiva na ilicitude que permeia
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

a atividade da JR COMISSÁRIA DE CAFE LTDA. por parte das pessoas físicas
arroladas como responsáveis, as quais praticaram atos de administração da sociedade.
A alegação da defesa de que a responsabilização dos impugnantes foi feita com
base em alegações e depoimentos pessoais coletados arbitrariamente não pode prosperar
em face da leitura do relatório fiscal onde se encontra também transcrito o resultado da
diligência fiscal no contribuinte JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA, do qual abaixo,
para exemplificar, reproduzimos alguns trechos:
"O valor total das vendas supostamente efetuadas pela JR COMISSÁRIA DE
CAFÉ LTDA. para a GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (sobre o qual esta última pleiteia o ressarcimento de créditos de PIS e
COFINS) durante o ano calendário 2003, foi de R$ 2.401.157, 00 (dois milhões,
quatrocentos e um mil, cento e cinqüenta e seis reais), ano em que, como já dito
a JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA, encontra-se omissa na entrega de DIRPJ.
Para subsidiar o seu pedido, a GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou 20 (vinte) Notas Fiscais de saída (venda) de
café de emissão da JR COMISSIONARIA DE CAFÉ LTDA, para a peticionaria.
Importante destacar, conforme se depreende da Notas Fiscais apresentadas, que
não houve movimentação física de mercadorias em nenhuma destas operações
de venda, pois as mesmas já se encontravam disponíveis nos ARMAZÉNS
GERAIS SÃO JOÃO, CNPJ 22.394.696/0003-82, contribuinte este que pertence
ao mesmo grupo econômico da GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. SUPOSTA adquirente de mercadorias, eis que possuem
participações societárias em conjunto em diversas outras empresas, do mesmo e
de outros ramos de atividade, conforme se demonstra...”
"No intuito de identificar os sócios do contribuinte JR COMISSÁRIA DE CAFÉ
LTDA. e analisar sua capacidade financeira nos dirigimos à Delegacia Regional
do Trabalho - Subdelegada de Governador Valadares/MG a fim de verificar a
existência de vínculos empregatícios atuais e pretéritos dos sócios JOSÉ
ROBERTO FÉLIX E JOSÉ AUGUSTO FELIX, Relativamente a este último
(JOSÉ AUGUSTO Félix) nada foi encontrado. Porém, relativamente ao SR.
JOSÉ ROBERTO FELIX, foi comprovado que o mesmo já foi empregado da
CAFEEIRA SÀO JOÃO. CNPJ 16.812.331/0001-66, uma das empresas da
família Gardino, bem como do próprio ARMAZÉNS GERAIS SÃO JOÃO,
lembre-se empresa na qual já se encontravam mercadorias (café) objeto das
supostas vendas efetuadas pela JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA. à
GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Ao total segundo
o Ministério do Trabalho e Emprego, o SR. JOSÉ ROBERTO FELIX trabalhou
161 meses, ou seja 13 anos e 5 meses em empresas da família Gardingo, em
períodos alternados durante os meses de janeiro de 1985 e outubro de 199 (sic).
GBSERVÇÃO IMPORTANTE: a empresa JR COMISSÁRIA DE CAFÉ LTDA.
foi constituída no ano seguinte em julho de 2000."
"Sobre a citada confiança depositada pela Cafeeira São João (família
Gardingo) no SR. JOSÉ ROBERTO FELIX, a que o SR. GILBERTO PAULA DE
SÁ se referiu no depoimento transcrito acima, esta ficou cabalmente confirmada
quando, em diligência ao Cartório da cidade de Matipó/MG , obtivemos cópias
de três procurações lavradas às fls. 44, 57 e 98(verso) do Livro 18, sendo duas
delas dos ARMAZÉNS GERAIS SÃO JOÃO LTDA. datadas de 09/08/1991 e
13/04/1992, e a terceira da CAFEEIRA SÃO JOÃO LTDA, DE 30/09/1991,
todas para o SR. JOSÉ ROBERTO FELIX conferindo-lhe:
"(...) os mais amplos poderes para representar a outorgante junto às agências
bancárias estabelecidas no município de Três Corações do Banco do Brasil S/A
Banco Brasileiro de Descontos S/A.Bradesco,Banco Itaú S/A, Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S/A e Banco do Estado de Minas Gerais S/A - BEMGE,
onde o outorgado poderá abrir e encerrar contas correntes, endossar e assinar
cheques nominativos individualmente sem limite de valor, dar e receber
quitação, representa-la, ainda, perante repartições públicas municipais,
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

estaduais, federais, inclusive junto ao Ministério do Trabalho, INSS, Caixa
Econômica Federal, gestora de FGTS e demais pessoas jurídicas, para
representar a empresa em todos os casos, para receber notificações, dar e
receber quitação, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste
mandato "
Ressalte-se, ainda, que a prova testemunhal é legítima, está prevista no art. 9o do
Decreto n.° 70.235/72 e pode ser considerada no processo administrativo desde que
dado ao acusado o direito de contrapor. Esse direito foi dado aos impugnantes, mas nada
foi apresentado em suas defesas para afastar a legitimidade das referidas provas.
Portanto, ausente qualquer indício de ilicitude na obtenção dos depoimentos, os mesmos
devem ser considerados em sua totalidade para que, uma vez instaurado o litígio, o
julgador possa livremente formar sua convicção (art. 29 do Decreto n.° 70.235/72).
O que não se pode aceitar no Processo Administrativo Fiscal é a convicção do julgador
sustentada em testemunhos isolados. Não é o caso desses autos, cuja identificação do
pólo passivo está apoiada num encadeamento lógico de fatos e depoimentos
convergentes conforme bem documentado no relatório fiscal.
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.287 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.001990/2008-04

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital